Tribunal: STF
Processo: ARE 1435408
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Servidor público. Ação de cobrança de diferenças remuneratórias. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. 4. Inaplicabilidade do tema 350 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.